Tribunal: TJSP
Processo: 1043515-57.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nos termos da Resolução no 623/2013 incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 24 e 37 e 38 a competência para julgamento das execuções fundadas em título executivo extrajudicial.
Recurso não conhecido.